Tribunal: TJMT
Processo: 1040542-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040542-86.2025.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os aclaratórios, nos quais a embargante sustenta omissão e contradição quanto ao dever de informação, à vulnerabilidade do consumidor e à distribuição do ônus da prova, buscando a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise do dever de informação, da vulnerabilidade do consumidor e da distribuição do ônus da prova, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive quanto à inversão do ônus da prova nas relações de consumo.
A decisão reconhece que a inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar lastro mínimo de suas alegações, conforme art. 373, I, do CPC.
O julgado também assenta que o fornecedor comprovou a regularidade da contratação, atendendo ao ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
A prova dos autos demonstra que as contratações ocorreram com aceite eletrônico, com prévia informação dos encargos, não havendo evidência de imposição do seguro prestamista.
A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão do mérito, hipótese incabível em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera o autor do dever de apresentar prova mínima de suas alegações. 3. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 e art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040542-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELINEIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 292.738.381-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026